Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ESQUIZOFRENIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Não há obrigatoriedade legal de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar de esquizofrenia, a teor do que prescrevem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998.
II. Deve ser respeitada cláusula contratual que, em conformidade com a legislação de regência, exclui a cobertura de medicamentos para uso domiciliar.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.